Tribunal: TJSP
Processo: 2200734-06.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Multa e honorários sobre saldo remanescente – Matéria não levantada oportunamente nos autos – Impossibilidade de conhecimento – Supressão de instância – Impossibilidade - Questão, aliás, fosse o caso de ser conhecida, seria rejeitada, diante do entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, que alude à necessidade da realização da fase de liquidação, antes do cumprimento de sentença, em casos como dos autos.

Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.